Tribunal: TJMT
Processo: 1017072-71.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017072-71.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA TOSTI - CPF: 330.531.209-25 (APELANTE), THAIS DANIELLE DA SILVA - CPF: 016.848.731-42 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), BANCO MAXIMA S.A. - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), BMC CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 40.165.584/0001-70 (APELADO), FONTES PROMOTORA LTDA - CNPJ: 40.719.573/0001-94 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELADO), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (APELADO), EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONCA - CPF: 093.136.867-75 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (REPRESENTANTE), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELADO), JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL - CPF: 281.556.448-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DETERMINAÇÃO EMENDAR INICIAL PARA LIMITAÇÃO DO PEDIDO OU COMPROVAR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESCUMPRIMENTO – PEDIDO GENÉRICO – ARTIGO 397 DO CPC – EXTINÇÃO DA EXORDIAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora não prestou as informações solicitadas pelo Juízo da causa (e nem emendou a inicial nos termos requeridos), mantendo genérico o seu pedido de exibição de documento, em desrespeito ao artigo 397 do CPC, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017072-71.2023.8.11.0041

APELANTE:

LUZIA TOSTI

APELADOS:

BANCO FICSA S/A e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUZIA TOSTI
,

contra sentença proferida pelo juízo da 1º Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza,
lançada nos autos da ação Exibição de Documentos
,
ajuizada em desfavor do
BANCO FICSA S/A
e
OUTROS
,
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aduz existência de prévio requerimento, alegando que “
depois de ter instruído a petição inicial devidamente, em resposta à anterior determinação, expressamente REITEROU na petição de id. Num. 122434985 - Pág. 1/2 que os autos contêm “(...) reclamação no PROCON/VG, juntada no id. Num. 117533685 - Pág. 3/6 (...)”, o que é MAIS do que um mero requerimento administrativo
” (sic).

Sustenta que “
a reclamação feita no PROCON/MT foi realizada, justamente, em face das instituições financeiras BANCO MASTER SA, BANCO C6 CONSIGNADO SA e BANCO BRADESCO S/A
” (sic).

Destaca que desnecessidade do prévio requerimento na seara administrativa, afirmando que este não consiste em condição de procedibilidade da ação.

Defende a presença dos apelados – Tim Brasil Serviços e participações S/A, Claro S/A, Google LLC e Meta Platforms INC –, no polo passivo da demanda, alegando que necessita de ordem judicial para obter dados armazenados com os respectivos apelados.

Assevera que a presença dos apelados (Tim Brasil Serviços e participações S/A, Claro S/A, Google LLC e Meta Platforms INC), não exclui a competência da 1º Vara Especializada em Direito Bancário.

Afirma que, o juízo de origem poderia ter declinado a sua competência, se assim entendesse a incompetência da vara de direito bancário, deste modo, “
poderia haver conflito negativo de competência, o que não é o caso, pois tenta forçar a apelante a resumir o polo passivo àqueles que pretende processar e julgar, como se fosse o Juiz, e não a parte, quem escolhe contra quem a ação será movida
” (sic).

Em razão disso, postula pelo provimento do recurso, para reforma a sentença hostilizada, alternativamente declarar o juízo competente (Id. 180314691).

Contrarrazões ofertadas pelos apelados em Ids. 180314697, 180314699, 180314702, 180314703 e 180314704.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão no Id. 180488154.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUZIA TOSTI
ajuizou a presente Ação de Produção Antecipada de Provas, convertida pelo juízo de origem para Ação de Exibição de Documentos, em desfavor do
BANCO FICSA S/A
e
OUTROS
,
alegando, em suma, ser beneficiária da Previdência Social (INSS), e que foi surpreendida com a existência de descontos ilegais nos seus proventos, bem como o pagamento de boleto no valor de R$14.990,83 (quatorze mil, novecentos e noventa reais e oitenta e três centavos).

Informa que “
registrou o boletim de ocorrência nº 2023.40024 na 1ª Delegacia de Polícia de Cuiabá e deu entrada na reclamação nº 51.032.001.23-0005314 junto ao PROCON/VG (“Anexo 4 - B.O. e Reclamação Procon”), em que BANCO MASTER S/A e BANCO C6 CONSIGNADO S/A trouxeram os dados relativos ao contrato, enquanto BANCO BRADESCO S/A nada trouxe de documento ou esclarecimento sobre o pagamento do boleto
” (sic).

Destaca que “
as informações trazidas aos autos pelo BANCO MASTER S/A e BANCO C6 CONSIGNADO S/A, neste ponto, também são incompletas e insuficiente para desvendar a forma em que os fatos se sucederam, prejudicando sobremaneira a compreensão dos direitos violados, bem dos responsáveis e os beneficiários desta violação
” (sic).

A par disso, requereu a determinação do fornecimento de documentos e informações por partes das empresas apeladas.

Ao analisar a inicial, o magistrado de origem determinou a emenda da inicial, nos seguintes termos:

“[...]

Ademais, da análise dos autos verifica-se que a autora ajuizou a ação contra várias instituições financeiras e diversas pessoas jurídicas, mas não apresentou o prévio requerimento administrativo solicitando especificadamente os documentos que pretende exibir, bem como, parte dessas não são de competência deste juízo, até mesmo, para apreciação de descumprimento do comando judicial, motivo pelo qual deve ser a ação restrita somente àquelas em que hajam contratos bancários, devendo proceder a emenda.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo - Resp n. 1.349.453-MS, firmou o entendimento de que, nas ações que objetivem a exibição de documentos, para efeitos do art. 543-C do CPC, que:

(...)

Apesar de o CDC permitir a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que for hipossuficiente ou verossímil sua alegação, é dever da parte autora apresentar quando da propositura da ação prova mínima das alegações formuladas na petição inicial.

Salienta-se que na reclamação efetuada perante o PROCON-MT Id. 117533685, a autora solicitou informações diversas de sua pretensão nessa ação, ou seja, não solicitou os documentos que pretende exibir, o que dificulta a defesa da parte adversa, bem como, não há demonstração de que se trata de pessoa incapaz.

Desta feita, intimo a autora para emendar a inicial,
limitando-se as requeridas com a qual tem contrato tipicamente bancário
, solvendo a questão quanto as demais mediante ação nas Varas Cíveis da Capital, bem como, acoste aos autos o prévio requerimento administrativo efetuado perante as Instituições Financeiras que efetuam descontos mensais em seu benefício INSS, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção da ação nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Cumpra-se.

[...]”
(Id. 180314677)

Infere-se dos autos que a parte autora,
não cumpriu com o requerimento do juízo de primeiro grau, e ao invés de individualizar os
documentos
que gostaria de ver exibidos, apresentou embargos de declaração, alegando a omissão e contradição, pugnando seja expressamente reconhecida a competência da Vara de Direito Bancário para processar a ação
(Id. 180314678).

Após o juízo de origem rejeitar os embargos de declaração, a parte autora manifestou nos autos (Id. 180314681), informando que “
NÃO REALIZARÁ EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA REDUZIR O POLO PASSIVO, e requer de Vossa Excelência a adoção de uma das seguintes medidas: (...)
” (sic).

Sobreveio a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC.

Pois bem. Segundo a legislação processual civil, referente a exibição de documento ou coisas, os incisos do artigo 397, estabelece como deverá ser feito, senão vejamos:

“
Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:

I - a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados;

II - a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias;

III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária.”

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que foi oportunizado duas vezes a parte autora para prestar informações solicitadas pelo juízo, mantendo genérico o pedido sem especificação acerca de quais documentos pretendia a exibição.

Ademais, como muito bem destacado pelo juízo de origem “
na reclamação efetuada perante o PROCON-MT Id. 117533685, a autora solicitou informações diversas de sua pretensão nessa ação, ou seja, não solicitou os documentos que pretende a exibição
” (sic) (Id. 180314680).

Dessa forma, não há como prosperar a tese de que o pedido no PROCON/VG, foi o requerimento administrativo.

Assim, se a parte autora não prestou as informações solicitadas pelo Juízo da causa (e nem emendou a inicial nos termos requeridos), a hipótese é mesmo de indeferimento da exordial e de extinção sem resolução de mérito da ação.

A propósito, este e. Sodalício já decidiu na mesma forma em casos análogos. Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS
– INTIMAÇÃO DA PARTE PARA EMENDA À INICIAL – DESATENDIMENTO –
PEDIDO GENÉRICO – VIOLAÇÃO DO ART. 397, INC. I, DO CPC – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
É genérico o pedido de exibição que não especifica quais os contratos que pretende ter acesso. Se o autor não prestou as informações solicitadas pelo Juízo da causa (e nem emendou a inicial nos termos requeridos), a hipótese é de indeferimento da exordial e de extinção sem resolução de mérito da ação.
”

(TJ-MT - AC: 10011342620198110025 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020) – destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
– CUSTO DO SERVIÇO – PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A propositura da ação de exibição de documento bancário está condicionada à demonstração da existência de prévio requerimento administrativo com prazo razoável para a apresentação e ao pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. Precedente do Superior Tribunal de Justiça
(Resp 1.349.453/MS).”
(N.U 1000671-98.2019.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021) – destaquei

Da mesma forma, é o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais. A exemplo, cito:

“
AÇÃO DE MEDIDA COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE –
EXIBIÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS – PEDIDO GENÉRICO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – ADEQUAÇÃO DO PEDIDO AO QUE DETERMINA O ARTIGO 397, DO CPC – NÃO ATENDIDA – FALTA DE DILIGÊNCIA POR PARTE DO AUTOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
” (TJ-MS - AC: 08052760820208120021 Três Lagoas, Relator: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 21/07/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2022) – destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO - REJEIÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO OCORRÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA - CORRETAGEM -
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - ART. 397 DO CPC - PEDIDO GENÉRICO - AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS - INDEFERIMENTO
- REFORMA DA DECISÃO. - O magistrado não está adstrito aos fatos e fundamentos jurídicos apresentados pelas partes, podendo, no caso concreto, apontar apenas aqueles relevantes à formação de seu convencimento, ainda que de maneira sucinta, sem que tal fato implique em ausência de fundamentação - Estando a matéria suscitada no recurso adstrita aos termos da decisão recorrida, tendo a parte recorrente se limitado a apresentar no mesmo as razões e fundamentos pelas quais entende ser necessária a sua reforma, não há que se falar em inovação recursal -
Não tendo a parte autora observado a necessidade de individualização mínima do documento que pretende ver exibido, conforme exigido no art. 397, I, do CPC, o indeferimento do pedido de exibição é medida que se impõe.
”

(TJ-MG - AI: 10000210171690002 MG, Relator: Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 15/12/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/01/2023) – destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DEMANDA INSTRUÍDA COM PARTE DOS CONTRATOS. PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL QUANTO AOS RESTANTES. PETIÇÃO INICIAL PARCIALMENTE INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DAS IRREGULARIDADES APONTADAS QUANTO AOS CONTRATOS FALTANTES. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 397 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. INÉPCIA DA INICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL NÃO ATENDIDA. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DAS IRREGULARIDADES
APONTADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Embora a exibição incidental de documentos seja possível, sua finalidade é comprovar o que for apontado, de maneira específica e clara, em relação ao direito material buscado, de modo a complementar a prova trazida com a inicial, mas não para, através dela, verificar se existe alguma violação a esse mesmo direito, como pretende o apelante, que, ademais, deixou de demonstrar a existência de requerimento administrativo válido dirigido ao banco réu, o que, por si, impede o acolhimento do pedido.
2. Embora a demanda tenha sido instruída com parte dos contratos cuja revisão se pretendia, a petição inicial aponta as supostas ilegalidades neles praticadas de maneira genérica, sem qualquer liame com o caso concreto, e sem a indicação do valor incontroverso do débito, como determina o art. 330, § 2º, do CPC, o que impõe a manutenção da sentença de indeferimento da petição inicial
. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.” (TJPR - 15ª C.Cível - 0005376-90.2020.8.16.0083 - Francisco Beltrão - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 26.06.2021) (grifei) (TJPR - 15ª C.Cível - 0067243-08.2021.8.16.0000 - Arapongas - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUCIANO CAMPOS DE ALBUQUERQUE - J. 30.04.2022)”
(TJ-PR - AI: 00672430820218160000 Arapongas 0067243-08.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luciano Campos de Albuquerque, Data de Julgamento: 30/04/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022) – destaquei

Por fim, quanto o pedido alternativo referente a competência, nenhum reparo a fazer na sentença, porquanto restou consignado pelo juízo
a quo
“
esta Vara é especializada em contratos bancários e, de consequência, deve conter no polo passivo, pessoas jurídicas que se enquadrem nessa figura jurídica, afastando, aquelas Tim, Claro, dentre outras
” (sic).

Portanto, constata-se que o presente recurso não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da sentença recorrida, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários advocatícios diante da ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023